Tribunal: STF
Processo: Rcl 56560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Sérgio Carvalho da Silva e Outros em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF da 3ª Região), que, ao julgar agravo interno, manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base no Tema 279 da repercussão geral (Autos nº 0038727-13.1998.4.03.6100). A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 279 da repercussão geral.  



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. No caso em apreço, consta que foi ajuizada ação ordinária pelos reclamantes, Procuradores da Fazenda Nacional, em face da União, com a finalidade de ver garantido o direito a sessenta dias de férias e seus reflexos financeiros. A ação foi julgada procedente em primeira instância, mas reformada em sede de apelação. Na sequência, o recurso extraordinário dos reclamantes restou inadmitido, ensejando a interposição de agravo de instrumento perante esta Corte (AI 671.742) no qual se determinou o retorno dos autos ao TRF da 3ª Região, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 602.381, nos termos do art. 543-B do CPC/73.



    5. Com o retorno dos autos à origem, e após o julgamento do mérito do Tema 279-RG, a Vice-Presidência do Tribunal a quo, ao exercer o novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no referido tema de repercussão geral. Inconformados, os reclamantes interpuseram agravo interno, alegando que a tese fixada não poderia ser aplicada aos Procuradores da Fazenda Nacional, mas apenas aos Procuradores Federais. O agravo, no entanto, foi desprovido — ato ora reclamado — e os subsequentes embargos foram rejeitados.



    6. Apreciando o RE 602.381, paradigma do Tema 279 da repercussão geral, esta Corte concluiu que “os procuradores federais têm o direito a férias de 30 dias, por força do que dispõe o art. 5º da Lei 9.527/1997, porquanto não recepcionados com natureza de leis complementares o art. 1º da Lei 2.123/1953 e o art. 17, parágrafo único, da Lei 4.069/1962”. Com efeito, a Ministra Cármen Lúcia, relatora do acórdão paradigma, entendeu ser inaplicável aos Procuradores da Fazenda Nacional o mesmo tratamento conferido aos Procuradores Federais, uma vez que são membros de carreiras diversas e estão submetidos a legislação diferentes. Tanto é assim que, em esclarecimento proferido antes do julgamento da causa, destacou que a repercussão geral seria decidida apenas para os Procuradores Federais.



    7. Assim, é possível afirmar que a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso extraordinário. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação. Isso porque, quanto ao ponto impugnado, o seguimento do recurso extraordinário encontra óbice em outro tema da repercussão geral. No julgamento do RE 594.481, de minha relatoria, paradigma do Tema 1.090-RG, o Plenário desta Corte fixou tese nos seguintes termos: “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”.



    8. De modo que o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante regularizar a representação processual, uma vez que a procuração juntada nestes autos é específica para ajuizamento de ação contra a União Federal.



          Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator